Tribunal: STF
Processo: ARE 1330514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA APELADA PARA O TRABALHO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO – JUIZ QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO APENAS AO LAUDO PERICIAL, DEVENDO CONSIDERAR FATORES OUTROS PARA AVERIGUAR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO PELO SEGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS – INDEFINIÇÃO DO TEMA EM VIRTUDE DAS RECENTES DECISÕES PROFERIDAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – QUESTÕES PENDENTES DE ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ÍNDICES QUE, PELO RELATOR, PODERIAM SER DEFINIDOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO NO MESMO SENTIDO. INCIDÊNCIA, DE OFÍCIO, DA SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 20 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 109, I, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que:
    “O v. acórdão concedeu o benefício de auxílio-doença à autora mesmo sabedor de que as moléstias NÃO têm caráter acidentário. Eis o v. acórdão recorrido:
    […]
    NÃO é a afirmação da parte, muito menos na sua petição inicial, que define a competência jurisdicional da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. É a Constituição.
    […]
    A causa acidentária é excepcionalmente processada na Justiça Estadual, por ordem da Carta Magna.
    Mas, como a própria norma constitucional deduz: a exceção só existente quando se cuidar de verdadeiro benefício decorrente de acidente de trabalho. No caso, o laudo pericial foi muito claro ao concluir que os problemas pulmonares NÃO tem natureza acidentária:
    […]
    Requer-se, então, seja provido este recurso extraordinário para que seja anulado o v. acórdão recorrido, uma vez que o E. Tribunal de Justiça era incompetente para processamento de demanda previdenciária, sob pena de ofensa ao art. 109, I, da Constituição” (págs. 178-181 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.
    Além disso, limitou-se a apontar contrariedade ao teor de súmulas desta Corte para fins do art. 1.035, § 3°, do Código de Processo Civil/2015, sem demonstrar a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, destaca-se que o recurso de apelação foi inicialmente encaminhado à Justiça Federal, a qual declinou da competência para esta Justiça Estadual, tendo em vista que a causa de pedir e o pedido se referem a acidente de trabalho (mov. 79.3).
    Com efeito, tratando-se de matéria previdenciária contra a autarquia federal a competência, em regra, é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Todavia, se a causa de pedir e pedido tiver cunho acidentário, a competência é da Justiça Estadual:
    […]
    Assim, temos que o auxílio-doença será devido aos segurados temporariamente incapacitados para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, permitindo a sua reabilitação para outras atividades.
    A perícia médica judicial afirmou que a apelada está total e temporariamente incapacitada para o trabalho, por apresentar um distúrbio pulmonar, que segundo o perito, não está devidamente esclarecido, suspeitando o profissional que se trata de tuberculose pulmonar.
    [...]
    E, a despeito do perito não visualizar o nexo causal, corroboro do parecer ministerial, no sentido de que o liame de causalidade restou suficientemente demonstrado, em atenção aos documentos juntados aos autos, tais como a Carteira de Trabalho da Previdência Social (mov. 1.9) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (mov. 1.10), que evidenciam que a segurada ao exercer a função de auxiliar de produção agrícola, aplicava:
    ‘agrotóxico nos locais determinados utilizando uma mangueira com gatilho acoplada ao tanque Columbia do trator, visando eliminar ervas daninhas e outras pragas das áreas de cana soca e cana plantio, pés de poste de energia elétrica para que o canavial tenha um desenvolvimento dentro dos padrões de produtividade. Faz corte de plantas indesejáveis à cultura de cana-de-açúcar utilizando um facão.’
    Conforme constou do laudo pericial, em outubro de 2012 a apelada já apresentava sinais e sintomas da doença, sendo seu último registro de contrato de trabalho na Usina Alto Alegre S/A., com data de admissão em 16/04/2012 e registros anteriores também em produção agrícola (mov. 1.9).
    Assim, vislumbra-se que as condições ambientais do trabalho rural contribuíram para o diagnóstico da doença incapacitante, pois associadas ao surgimento de patologias respiratórias, mormente, porque ficou comprovado nos autos que a apelada sempre trabalhou em atividades rurais e esteve exposta a fatores de risco (agrotóxicos para a lavoura)” (págs. 22-24 do documento eletrônico 3).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. SÚMULA 279/STF.
    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 885.445-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DO ACIDENTE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para verificação da competência para julgamento da controvérsia.
    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE 1.278.057-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator